Tribunal: STF
Processo: HC 236459
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Referente à Petição nº 143344/2023



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Pedido de reconsideração indeferido. 



1. Em 22.12.2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, no qual a Relatora do RHC n. 190.392, do Superior Tribunal de Justiça, é apontada como autoridade coatora.



    2. A parte impetrante afirma que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio. Alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, ressaltando que o paciente possui 4 filhos que dele dependem economicamente. 



    3. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com documentos que permitam a exata compreensão da controvérsia. Essa circunstância atrai orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, XIX, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.”



2. Por meio da petição em referência, a parte impetrante postula a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. Ao fazê-lo, reitera a tese de ilegalidade do decreto de prisão preventiva, tendo em vista que não foram demonstrados os pressupostos do art. 312 do CPP, notadamente porque o paciente, no entender da impetração, “é vítima, tem bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa”. 



3. Com esses argumentos, a requerente busca o prosseguimento deste habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Para sustentar as suas alegações, a defesa faz vir aos autos cópia da decisão de primeiro grau que indeferiu a revogação da prisão, bem assim cópia do acórdão proferido pelo TJ/MG, ao denegar a ordem de habeas corpus. 



4. Decido.



5. O pedido de reconsideração não deve ser acolhido. 



6. A parte impetrante limitou-se a reiterar as alegações deduzidas na petição inicial do habeas corpus, deixando de apresentar argumentos novos que sejam suficientes para modificar a conclusão da decisão impugnada. 



7. Para além de observar que persiste a deficiente instrução do feito (ausentes o ato apontado como coator, a denúncia e o decreto originário da prisão preventiva, por exemplo), tal como consignado na decisão proferida em 22.12.2023, não houve pronunciamento de mérito por parte do Superior Tribunal de Justiça. O que impossibilita a análise da impetração, na linha dos reiterados pronunciamentos deste Supremo Tribunal Federal. 



8. Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Por outro lado, as peças que instruem o feito não autorizam a supressão de instâncias requerida na inicial deste HC para a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. A hipótese é de paciente preso, em flagrante delito, acusado de “crime de feminicídio tentado, supostamente praticado por Gilson Francisco da Silva em face de Cristiane Mendes Medeiros, Matheus Carlos da Silva e Júnior César Borba Medeiros, no dia 12.08.2023...”. Crime supostamente cometido mediante golpes de faca. Quadro que sinaliza para a periculosidade concreta do agente e risco de reiteração delitiva. De modo que não há teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata concessão do pleito defensivo. 



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, reiterando os fundamentos da decisão impugnada, indefiro o pedido de reconsideração.



     Publique-se.



     Arquivem-se os autos. 



     Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente